Tribunal: TJSP
Processo: 2011555-82.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
*RESCISÓRIA – Preliminar ventilada em réplica afastada - Erro de fato – Inocorrência – Rescisória cuja origem é ação de prestação de contas definitivamente julgada - Decisão que condenou o autor a apresentar contas - Determinação não atendida no prazo legal - Inexistência de violação a qualquer norma jurídica - Inviabilidade da pretensão reconhecida – Pedido rescisório julgado improcedente*